Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730356-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4IMOB IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: ASTOR SCHLINDWEIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por 4AIMOB IMOBILIÁRIA LTDA impugnando a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra ASTOR SCHLINDWEIN, que indeferiu o requerimento de reconhecimento de fraude à execução. O agravante alega, em síntese, que é cabível o reconhecimento incidental de fraude à execução, em sede de execução de título extrajudicial, pois demonstrado que a alienação do bem (aeronave), embora datada anteriormente ao ajuizamento, em documento desprovido de fé pública, não foi registrada na ANAC, permaneceu sob posse do executado, e somente foi formalizada quando decorridos mais de 4 (quatro) anos do suposto negócio, em meio ao próprio trâmite do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para determinar o processamento do incidente de fraude à execução nos próprios autos da execução no 0731308-72.2022.8.07.0001; o restabelecimento imediato da constrição sobre a aeronave AIR TRACTOR, modelo AT-502B, no de série 502B-2619, prefixo PR-AS; a suspensão de qualquer tentativa de alienação, registro ou movimentação do bem até decisão definitiva, e que a suposta adquirente SERRANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA permaneça no polo passivo do incidente, como terceira interessada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) 3. Quanto à alegação de fraude à execução, tenho que o processamento do incidente, com o fim de declarar a nulidade da alienação da declarando-se a ineficácia da alienação da aeronave AIR TRACTOR, modelo AT-502B, no de série 502B-2619, marcas PR-AST constitui meio inadequado para tal, uma vez que o instrumento de contrato de compra e venda é datado de 10/07/2019, data anterior ao ajuizamento da execução (22/08/2022). Assim, o pedido de declaração de nulidade da alienação deve ocorrer por ação autônoma, conforme inteligência do art. 790, IV, do CPC. Preclusa a decisão, descadastre-se SERRANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA como interessada. 4. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 4.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 4.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 4.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (...)” Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. De acordo com o art. 792, II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado no registro do bem eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No mesmo sentido estabelece a súmula 375 do STJ: Súmula 375:‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’.” Na hipótese, há documento que, embora impugnado pela agravante, indicaria que a aquisição da aeronave ocorreu muito antes da propositura da execução, o que afastaria suposta fraude. No entanto, diante das objeções de que o instrumento de alienação não refletiria a realidade, pois o bem teria permanecido na posse do executado, ora agravado, e que a venda somente teria sido concretizada na pendência do processo, seria razoável a instauração do incidente na própria execução a fim de esclarecer a controvérsia. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor exame da questão, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator